Tribunal: TJMT
Processo: 1048209-76.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048209-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA ANTUNES BARRETO FIGUEIREDO - CPF: 059.947.081-00 (APELANTE), RANIELY BENITES GONCALVES - CPF: 044.091.301-29 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1048209-76.2020.8.11.004–Capital.

Apelante
:
Leticia Antunes Barreto Figueiredo
.

Apelada
:
Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - Assupero
.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CURSO DE GRADUAÇÃO - ALUNA BENEFICIÁRIA DO PROUNI – PERDA DA BOLSA – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA FACULDADE – FALTA DE ASSISTÊNCIA À EX-ALUNA DA INSTITUIÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, não há que se falar em responsabilidade da instituição de ensino pelo cancelamento da bolsa integral do ProUni quando a aluna deixa de cumprir as regras que regulamenta o programa, sobretudo no tocante ao cancelamento da bolsa, consoante previsto no art. 10, e § 1º da Portaria Normativa nº 19/2008 do Ministério da Educação.

Não comprovada a prática de ato ilícito ou abuso de direito pela instituição de ensino, não há que se falar em dever de indenizar, especialmente quando não comprovada a falha na prestação de serviços.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1048209-76.2020.8.11.004–Capital.

Apelante
:
Leticia Antunes Barreto Figueiredo
.

Apelada
:
Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - Assupero
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Leticia Antunes Barreto Figueiredo
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da A
ção de Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência movida em face da
Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - Assupero
, julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, sob o argumento de que restou comprovada a falha na prestação de serviço da instituição de ensino que não proporcionou as condições adequadas à apelante para a realização das provas e regularização de sua situação acadêmica, principalmente na delicada situação que se encontrava na época: cirurgia bariátrica que ocasionou diversas complicações, internação em uti, constante vômitos, fraquezas, chegando até o desenvolvimento de problema neurológico, que perdura até os dias atuais.

Afirma que mesmo com tantas dificuldades, a autora ainda assim foi atrás da faculdade para a realização das provas, mas infelizmente, a prestadora de serviço falhou na assistência da aluna, o que acabou por ocasionar a perda da bolsa do ProUni.

Segue alegando que a falha na prestação de serviço lhe acarretou sofrimento e angustia, lhe causando danos que devem ser indenizados.

Aduz que o dano sofrido pela apelante não consiste só nas dificuldades enfrentadas para regularizar sua situação acadêmica, em virtude das alegadas omissões e negligências da instituição de ensino e na perda da bolsa de estudos integral do ProUni, mas sim, que o dano sofrido abarca também a perda de anos de estudo.

Diante de tais argumentos, pede pelo provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, condenando a apelada ao pagamento de danos morais no patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em contrarrazões coligidas no id. 213471791, a apelada suscita preliminar de inovação recursal, posto que as teses apresentadas quanto ao valor dos danos morais nas razões do apelo não foram trazidas na inicial. No mérito requer seja reconhecida a perda do objeto

quanto a obrigação de fazer, em decorrência da confissão da autora/apelante de que já estava em fase final do curso de direito junto a UFMT.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1048209-76.2020.8.11.004–Capital.

Apelante
:
Leticia Antunes Barreto Figueiredo
.

Apelada
:
Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - Assupero
.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por
Leticia Antunes Barreto Figueiredo
em face da
Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - Assupero
, objetivando a condenação da instituição de ensino à reparação pelos danos morais sofridos pela autora/apelante, decorrente da falha na prestação de serviço.

Narrou na inicial, que ingressou na faculdade no segundo semestre de 2016 do curso de direito, por intermédio do PROUNI, com bolsa integral dos estudos.

Contudo, relatou que, no segundo semestre de 2019, quando já estava cursando o 7º Semestre, foi surpreendida com a perda de sua bolsa de estudos, enfatizando que atualmente a instituição de ensino não lançou as notas do primeiro semestre de 2020 e exigiu indevidamente o pagamento de 1.100,00 de matrícula e mais 6 (seis) mensalidades de 1.130,00, como condição para que não perdesse o semestre de 2020.

Seguiu afirmando que, em novembro de 2019, por questão de saúde, precisou se submeter a uma cirurgia bariátrica, quando faltava algumas matérias para a conclusão final do semestre, tendo ficado 03 (três) dias na UTI e mais 2 (dois) dias internada e que tão logo recebeu alta médica, dirigiu-se até a faculdade para entregar o atestado médico que lhe concedia 02 (dois) meses de dieta pós-cirúrgica.

Esclareceu que, após a entrega do atestado, os funcionários da requerida afirmaram que entrariam em contato até o final do prazo assinalado no atestado, a fim de informá-la sobre eventual necessidade de fazer algum trabalho ou provas para abonar as faltas.

Mencionou que quando faltava 02 (duas) semanas para o término do atestado, dirigiu-se à faculdade para se inteirar das provas que seriam dadas, mas, na ocasião, não foi encontrado o seu atestado pela instituição, sendo, por isso, obrigada a retornar inúmeras vezes no local, enfatizando que somente em 17.02.2020 foi contatada, depois de vencido o atestado, em 28.1.2020, vindo a realizar as provas em março, em virtude do carnaval.

Salientou que fez algumas provas mesmo passando mal, porém não conseguiu realizar as duas últimas, adiando a data das mesmas.

Afirmou que na semana seguinte entrou em contato com a faculdade, momento em que foi informada que a pessoa responsável pela aplicação da prova estava de licença médica, o que a fez dirigir-se à faculdade, questionando se poderia fazer as provas faltantes durante a quarentena, porém, foi informada que não havia ninguém na referida instituição para realizar os testes e que entraria em contado assim que possível.

Argumenta que, depois de muita insistência e transtornos, a requerida lhe enviou as provas para que fossem feitas via
online
. Contudo, apesar de a instituição de ensino dispor das notas correspondentes desde o dia 05.06.2020, estas não foram lançadas, exigindo, para tanto, o pagamento das mensalidades, sob pena de perder o semestre integral.

Diante disso, moveu a ação indenizatória, postulando, ao final, pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

A tutela de urgência restou indeferida – consoante decisão acostada no id. 47695558 – autos de origem.

Em sede de contestação, a requerida alegou que a suspensão se deu porque a aluna descumpriu a Portaria Normativa do ProUni n. 19/2008, ocasionando o cancelamento automático da bolsa. Esclareceu que a autora, sem qualquer justificativa, faltou várias avaliações e foi reprovada; não solicitou a segunda chamada das provas e seguiu o curso normalmente, o que resultou em sua reprovação no ProUni. Alegou, ainda, que em janeiro de 2020 foram abertas as matrículas entre os dias 06 e 21, porém mais uma vez ela deixou de comparecer, ferindo, ainda, o inciso I, do art. 10, da referida portaria, e que somente em fevereiro de 2020, depois de iniciadas as aulas, a autora compareceu para solicitar o abono de falta e nova chance para realizar as avaliações, quando a bolsa já havia sido cancelada automaticamente.

Aduziu que a instituição de ensino deu nova chance à aluna, para fazer as avaliações faltantes, com o fim de evitar a perda do semestre; porém não havia garantia de que reaveria a bolsa de estudos, pois não possuía competência para restaurar o benefício.

Foi apresentada impugnação à contestação no id. 53968020.

O feito foi saneado, com designação de audiência de instrução – id. 112228117.

Realizada audiência, colheu-se o depoimento pessoal da autora e inquiriu-se uma testemunha pela requerida – id. 117511141.

A requerida postulou pela improcedência do feito, no id. 118080562, ao passo que a requerente pugnou pela procedência da lide – id. 118596397.

Decorrida a marcha processual, a juíza singular proferiu sentença,
julgando improcedente o pedido inicial.

Não concordando com o édito judicial, a autora apela sustentando a incorreção da sentença, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviço da instituição de ensino, que não proporcionou as condições adequadas à apelante para a realização das provas e regularização de sua situação acadêmica, principalmente na delicada situação que se encontrava à época, cirurgia bariátrica que ocasionou diversas complicações, internação em UTI, constante vômitos, fraquezas, chegando até o desenvolvimento de problema neurológico, que perdura até os dias atuais.

Afirma que mesmo com tantas dificuldades, a autora ainda assim foi atrás da faculdade para a realização das provas, mas infelizmente, a prestadora de serviço falhou na assistência da aluna, o que acabou por ocasionar a perda da bolsa do ProUni.

Segue alegando que a falha na prestação de serviço lhe acarretou sofrimento e angustia, lhe causando danos que devem ser indenizados.

Aduz que o dano sofrido pela apelante não consiste só nas dificuldades enfrentadas para regularizar sua situação acadêmica, em virtude das alegadas omissões e negligências da instituição de ensino e na perda da bolsa de estudos integral do ProUni, mas sim, que o dano sofrido abarca também a perda de anos de estudo.

Diante de tais argumentos, pede pelo provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, condenando a apelada ao pagamento de danos morais no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em contrarrazões coligidas no id. 213471791, a apelada suscita preliminar de inovação recursal, posto que as teses apresentadas quanto ao valor dos danos morais nas razões do apelo não foram trazidas na inicial. No mérito, requer seja reconhecida a perda do objeto

quanto a obrigação de fazer, em decorrência da confissão da autora/apelante de que já estava em fase final do curso de direito junto a UFMT.

Pois bem. Quanto a preliminar suscitada em contrarrazões, tenho que a mesma se confunde com o mérito, de modo que passo à analise.

De início, insta consignar que, malgrado os argumentos vertidos pela recorrente, o inconformismo não prospera, não merecendo reparos a sentença recorrida. Explico.

É cediço que, para a configuração da responsabilidade civil da instituição de ensino, é imprescindível que a consumidora demonstre a conduta ilícita perpetrada pela fornecedora, consistente na falha da prestação de serviço, os danos sofridos e o nexo de causalidade entre eles.

Em suma, para assegurar o pedido indenizatório, necessário se faz a caracterização do ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Compulsando os autos, nota-se do arcabouço probatório produzido, que a autora, ora apelante, não comprovou a conduta ilícita perpetrada pela instituição de ensino, ônus que lhe incumbia, segundo disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido, andou bem a douta Magistrada de origem, ao pontuar na sentença recorrida que não houve demonstração clara e objetiva de que a autora tenha procurado solucionar suas pendências junto à instituição de ensino, observando-se os prazos estipulados para tanto,
verbis
:

“Da analise do conjunto probatório dos autos, observo que inexistente nos autos qualquer comprovação do alegado em sede da inicial.

Isso porque,
da análise dos documentos apresentados na inicial, a própria autora pontua recorrência de faltas no semestre 2/2019, cumulado pelo rendimento acadêmico insuficiente, aliado ainda ao fato de ausência de matrícula no semestre 2020/1 (ID. 40560516).

Além do mais, restou comprovado mediante prova testemunha que a demandante somente procurou a unidade escolar após o período de matrícula, quando apresentou atestado médico e foi facultada a realização das provas.

Outrossim,
a autora não colacionou nos autos qualquer documento ou produziu prova testemunhal para evidenciar que teria providenciado a rematrícula no semestre 2020/1.

Ademais, ainda que a instituição de ensino pudesse reaver a bolsa de estudo pela insuficiência de rendimentos, não há demonstração clara e objetiva que a autora tenha procurado solucionar suas pendências observando-se os prazos estipulados para tanto.

Logo, na condição de beneficiária do ProUni é mister que a autora tivesse conhecimento e cumprisse as regras que regulamenta o programa, sobretudo no tocante ao cancelamento da bolsa, consoante previsto no art. 10, e § 1º da Portaria Normativa nº 19/2008 do Ministério da Educação.

Vale mencionar que, além da portaria mencionada no endereço eletrônico do ProUni, os beneficiados têm acesso, por meio do seu login, ao Manual do Bolsista, documento que expressa de forma clara as possibilidades de perda do benefício.

Logo, não se sustenta a alegação da autora de que a perda da bolsa estudantil deu-se por culpa exclusiva da requerida que teria “enrolado” as provas e matrícula.

Vê-se pelo cotejo probatório que a requerente não desincumbiu com ônus que lhe devida, qual seja, constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).

Dessa forma, resta descaracterizado o dano moral indenizável, não assiste razão à parte autora quanto à sua pretensão inicial
” (id. 213471780 - Pág. 3 – negritei e grifei).

À vista disso, não há que se falar em falha na prestação de serviço, diante da ausência de prova da conduta arbitrária/ilegal praticada pela instituição de ensino, nos termos do artigo 14, § 3º, do CDC, posto que a apelante, na condição de beneficiária do ProUni tinha conhecimento das regras que regulamenta o programa, sobretudo no tocante ao cancelamento da bolsa, consoante previsto no art. 10, e § 1º da Portaria Normativa nº 19/2008 do Ministério da Educação.

Assim, ausentes os elementos caracterizadores da reponsabilidade civil, porquanto inexistente prova da conduta ilícita praticada pela parte requerida, ora apelada, a manutenção da sentença de improcedência, é medida que se impõe
.

A propósito, segue o entendimento desta Corte acerca do tema,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –IMPROCEDÊNCIA –
COMPROVADA A INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROCEDER SUA MATRÍCULA JUNTO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INOBSERVÂNCIA AO PRAZO ESTIPULADO PELO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PROUNI – BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL CANCELADA
POR DESISTÊNCIA DO CANDIDATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em responsabilidade da instituição de ensino pelo cancelamento da bolsa integral do PROUNI quando o candidato deixa de observar os prazos constantes da Portaria Normativa nº 03 do MEC de 04 de fevereiro de 2010
, bem como o acompanhamento de eventuais alterações junto aos canais do PROUNI.
Não comprovada a prática de ato ilícito ou abuso de direito pela instituição de ensino, não há que se falar em dever de indenizar, especialmente quando ausente qualquer prejuízo moral ou material
.”
(TJMT – RAC n. 00049726820128110015-MT, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2022 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024